Tribunal: TJDFT
Processo: 0729550-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729550-56.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENDONCA JUNIOR AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ MENDONÇA JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, com o objetivo de que seja determinada a suspensão dos descontos. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de urgência é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A apreciação da matéria exige dilação probatória e análise aprofundada dos elementos constantes nos autos, o que não se compatibiliza com o juízo sumário exigido para a concessão da tutela de urgência. Antecipar, neste momento processual, os efeitos pretendidos com o provimento final equivaleria a julgamento prematuro da causa, em afronta ao princípio do contraditório e à segurança jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por se confundir com o mérito da demanda. Sem prejuízo, conceda-se vista à parte autora do documento acostado aos autos sob o Id 232152756. Em seguida, manifeste-se o requerido. Tudo feito, tornem os autos conclusos para decisão.” O Agravante sustenta (i) que o boletim de ocorrência e o fato de o Agravado não ter apresentado registros das operações demonstram que não autorizou nem realizou os empréstimos; (ii) que os descontos mensais dos empréstimos fraudulentos comprometem a sua subsistência; e (iii) que a suspensão dos descontos é reversível e por isso não causa prejuízo ao Agravado. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a suspensão dos descontos provenientes dos empréstimos em discussão” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Os elementos de convicção, nessa fase embrionária da relação processual, sinalizam a possibilidade da fraude alegada na petição inicial, mesmo porque, em princípio, cabe ao Agravado comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários. Se há um quadro de incerteza, nessa fase incipiente da relação processual, quanto à forma pela qual foram realizados os empréstimos e as operações financeiras, revela-se cabível e adequada a suspensão das cobranças até a solução definitiva do litígio ou pelo menos até que os fatos sejam elucidados. A dificuldade probatória que impera nas hipóteses de fraude contratual impõe que a probabilidade do direito, um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, seja ponderada com parcimônia. Note-se que a suspensão dos descontos até a solução do litígio tem baixa potencialidade lesiva aos interesses do Agravado, que poderá retomá-los no caso de desprovimento do recurso ou de improcedência da demanda. Conclui-se, assim, pelo atendimento dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil institui para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos na conta bancária do Agravante até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator